Tribunal: STF
Processo: HC 209853
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros em favor de Roberto da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 704.599/SP.



    Narram os impetrantes que o paciente teve o livramento condicional deferido pelo juízo da execução, porém revogado pelo Tribunal de Justiça para que fosse submetido a exame criminológico.



    Alegam que o exame criminológico não seria requisito para a obtenção do benefício, e que a decisão colegiada não teria fundamentado a sua necessidade para o caso concreto. (p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para reformar o acórdão do agravo em execução e restaurar o livramento condicional do paciente.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que constrangeu a liberdade do paciente.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Como se vê, o Tribunal de origem, ao determinar a realização de exame criminológico, logrou fundamentar a necessidade do referido exame invocando elementos concretos dos autos bastantes a afastar a decisão do magistrado, destacando que, ‘da análise do Boletim Informativo do sentenciado, nota-se que ele ostenta duas condenações por roubo, além de registrar a prática de faltas disciplinares de natureza grave, consistentes em posse de drogas e cometidas em 16/10/2018 e 05/10/2018 (fl. 63). Some-se a isso o fato de ele ostentar histórico prisional conturbado, com idas e vindas ao sistema prisional, posto que já cumpriu penas relativas aos delitos de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo (fl. 60)’ — e-STJ fls. 161/162 —, o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem”. (eDOC 4, p. 49)



    Esta Corte tem considerado legítima a determinação de exame criminológico para a progressão de regime ou concessão de benefício, quando há fundadas razões para crer que o apenado não cumpra o requisito subjetivo para galgar etapa mais confortável da execução penal.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). (...) 2. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo’ (Precedentes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 203.071 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 200.029 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2021)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, pois motiva concretamente a necessidade do exame criminológico, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente